Tribunal: TJES
Processo: 5010782-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010782-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY NASCIMENTO SANTOS

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra suposta omissão na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em ação penal por tráfico de drogas e delitos relacionados a armas de fogo. A defesa requereu a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal pode examinar diretamente o pedido de revogação da prisão preventiva ainda não apreciado pelo Juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na prova da materialidade, nos indícios de autoria e no risco decorrente da liberdade do acusado, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. O pedido de revogação da prisão ainda não foi efetivamente apreciado pelo Juízo competente, que determinou diligências prévias antes de decidir.

5. O exame originário da matéria pelo Tribunal configura indevida supressão de instância, pois o alegado constrangimento deve ser previamente submetido ao Juízo natural da causa.

6. A ausência de prévio pronunciamento judicial impede o conhecimento do habeas corpus quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal não pode examinar originariamente pedido de revogação da prisão preventiva ainda não apreciado pelo Juízo de primeiro grau.

2. A ausência de prévia manifestação da autoridade apontada como coatora impede o conhecimento do habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Segunda Turma, j. 09.05.2023; TJES, HC nº 5017586-29.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 09.01.2025; TJES, HC nº 5016205-83.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 06.12.2024; TJES, HC nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5010782-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY NASCIMENTO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY NASCIMENTO SANTOS em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da
Ação Penal
nº 5007383-98.2026.8.08.0012.

Sustenta a impetração, em síntese, constrangimento ilegal pela ausência de apreciação efetiva do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 07/05/2026, tendo o Juízo de origem, em 11/05/2026, apenas determinado diligências ordinárias, condicionando a análise do pleito à prévia notificação do acusado e à requisição de laudos.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 19924133.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 20204611).

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 20339956, pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, verifica-se que, em audiência de custódia realizada em
31/03/2026
, o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento de estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem como os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme decisão de ID 94168997 dos autos originários.

Consta, ainda, que o paciente foi denunciado em
01/04/2026
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e nos arts. 12 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, conforme ID 94360672 dos autos originários. A propósito, consta da denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 29 de março de 2026, por voltadas 23h43min, na Rua Volta Redonda, Jardim Botânico, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, guardava drogas ilícitas, para fins de traficância; possuía munições e arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía arma de fogo com numeração suprimida e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme Boletim Unificado nº 60919873 de ID 94030503 (pág. 05), Auto de Apreensão de ID94030503 (pág. 19), Auto de Constatação de Substância Entorpecente de ID 94030503 (pág. 21) e Auto de Constatação de Eficiência de Arama de Fogo de ID 94030503 (pág. 23).

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento no bairro Jardim Botânico, no município de Cariacica/ES, policiais militares receberam informações de um popular, no sentido de que, na Rua Volta Redonda, no mesmo bairro, indivíduo moreno, de nome Wesley, vulgo “Sabiá”, utilizava uma residência para o armazenamento de drogas e armas de fogo, em prol do tráfico ilícito de entorpecentes na região. De posse das informações, a guarnição passou a saturar o endereço indicado, com o objetivo de localizar o indivíduo e o imóvel mencionado. Durante patrulhamento pela via indicada, os policiais visualizaram um indivíduo com as características repassadas, qual seja, um homem trajando camisa branca de time, contendo a inscrição “Sabiá” nas costas.

[...] Na sequência, em buscas no interior da residência, mais precisamente dentro de um guarda-roupas, foramlocalizadas duas armas de fogo, sendo: 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo TS9,calibre 9mm, numeração ADA889809, carregada e municiada com 17 (dezessete) munições do mesmocalibre; e 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 940, calibre .40, com numeraçãosuprimida, carregada e municiada com 11 (onze) munições do mesmo calibre, além de 02 (dois) carregadorescalibre .40 e 20 (vinte) munições do mesmo calibre. Conforme Auto de Apreensão de ID 94030503 (pág. 19) [...]

Ato contínuo, em
07/05/2026
, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, conforme ID 96724046 dos autos originários.

Contudo, conforme se extrai dos autos e das próprias razões deduzidas na inicial do presente
writ,
o referido pedido ainda não foi efetivamente apreciado pelo Juízo competente, que reputou necessária a prévia realização de diligências processuais antes de proferir decisão sobre o pleito liberatório, conforme ID 96964074 dos autos originários.

Nesse contexto, mostra-se inadequado que este Tribunal proceda, originariamente, ao exame da matéria antes de sua apreciação pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Com efeito, a ausência de pronunciamento da autoridade apontada como coatora acerca do pedido de revogação da custódia cautelar impede, neste momento processual, a análise direta da questão por esta Corte, porquanto o suposto constrangimento ilegal deve ser inicialmente examinado pelo Juízo natural da causa.

Nesse sentido, inclusive, vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância apontada como coatora torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023).

Na mesma linha, orienta-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO EQUIVOCADA DO MANDADO DE PRISÃO POR HOMONOMIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Em que pese o informalismo ser um traço marcante do Habeas Corpus, o regramento concernente às instâncias é de observância obrigatória
. 2. Alegação de homonomia não levada ao conhecimento do juízo de origem. Supressão de instâncias. 3. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, HC
5017586-29.2024.8.08.0000
. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 09/01/2025) – destaquei

______________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é a via adequada para questionar a validade das provas com suposta violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há supressão de instância pelo fato de a matéria não ter sido previamente apreciada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus é inadequado para análise de matéria que não tenha sido previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4.
A não submissão da questão ao juízo de origem inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus, configurando supressão de instância. Precedentes do STF e do STJ.
(...)

(TJES HC
5016205-83.2024.8.08.0000
. Segunda Câmara Criminal. Relª. Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 06/12/2024) – destaquei

______________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância
. 2. Ordem não conhecida.

(TJES, HC
5000633-87.2024.8.08.0000
. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 04/04/2024) – destaquei

Dessa forma, ausente prévia manifestação do Juízo de origem acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, mostra-se inviável o exame direto da matéria por esta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, inexistindo flagrante ilegalidade passível de correção pela via estreita do habeas corpus,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.